Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-69.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002886-69.2019.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO GILSON DA SILVA PORTELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA ROBUSTA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o recorrente como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada), impondo-lhe pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa.

2. No curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos na residência do réu substância entorpecente fracionada em múltiplos invólucros, balança de precisão, arma de fogo com numeração suprimida, munições, celulares e valores em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação do apelante pelos crimes imputados; (ii) saber se é possível a desclassificação do delito de tráfico para o de porte para uso próprio; (iii) verificar eventual excesso na dosimetria da pena aplicada; (iv) definir sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita, realização de detração penal e readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova coligida, laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos colhidos em juízo, é convergente e suficientemente robusta para sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade de ambos os crimes.

5. A quantidade e o fracionamento da droga, a apreensão de arma com numeração suprimida, balança de precisão e dinheiro fracionado configuram, de forma inequívoca, a prática de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

6. A dosimetria observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo a pena-base majorada por circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e forma de acondicionamento da droga; apreensão simultânea de armamento).

7. A pena mínima foi aplicada no delito de posse de arma de fogo com numeração raspada, sendo inaplicável a atenuante da confissão por vedação da Súmula 231 do STJ.

8. A não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas decorre da presença de indícios de dedicação a atividades criminosas.

9. A detração penal, a concessão da justiça gratuita e eventual reavaliação do regime inicial devem ser analisadas pelo juízo da execução penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório, composto por laudos técnicos, testemunhos e objetos apreendidos, revela mercancia. 2. A simples alegação de uso pessoal, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 3. A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime autônomo e não absorvível quando não demonstrado seu uso funcional para o tráfico. 4. A detração penal e o exame sobre justiça gratuita devem ser apreciados pelo juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68, 69; CPP, arts. 386, VII, e 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 850.189/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 903.992/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.04.2025; Súmulas 231 e 630/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO GILSON DA SILVA PORTELA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais insertos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
proemial acusatória
(ID 27202092) que, no dia 24 de maio de 2019, Policiais Civis, em regular cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do apelante, o surpreenderam de posse de 38 (trinta e oito) invólucros da substância conhecida vulgarmente como “maconha”, além de outras 03 (três) porções da mesma substância; de 01 (um) revólver calibre 38, como 06 (seis) munições intactas; de 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) aparelhos celulares; e, da quantia de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) em notas fracionadas.

Em
razões recursais
(ID 27684481), o apelante alega que a condenação se baseou em
provas frágeis
,
depoimentos contraditórios
e em
presunções indevidas
, não sendo demonstrada de forma segura a prática do tráfico, razão pela qual requer a
absolvição
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Defende, subsidiariamente, a
desclassificação do delito de tráfico de drogas
para o de
porte para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas)
, sob a tese de inexistência de elementos objetivos nos autos que confirmem a mercancia da droga, especialmente diante da ausência de lista de compradores, mensagens de negociação nos celulares apreendidos e outros indícios típicos de traficância. Sustenta que é usuário habitual e que fazia uso terapêutico da substância em razão de sua incapacidade física, reconhecida em processo previdenciário.

Postula, ainda, a
redução da pena aplicada
, por excesso na dosimetria, à luz de sua condição de saúde e situação socioeconômica; a
detração penal
, com readequação do regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, §2º, do CPP); bem como, a
concessão da justiça gratuita
, diante de sua precariedade financeira.

Em
contrarrazões
(ID 28019346), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento e improvimento
do apelo, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Do pleito absolutório:

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória ao argumento de que não restou demonstrada, de forma segura, a responsabilidade penal do apelante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob a tese de que a condenação estaria amparada em provas frágeis, depoimentos contraditórios e presunções indevidas. Pugna, por isso, pela absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, após detido exame dos autos, constata-se que a tese defensiva não encontra amparo fático ou jurídico. O conjunto probatório coligido no curso da instrução revela-se coeso, harmônico e juridicamente idôneo a embasar o decreto condenatório.

Com efeito, a
materialidade delitiva
do crime previsto no
ART. 33, C
APUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
é atestada de forma incontroversa pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 27202093, pág. 09); Auto de Constatação Provisório (ID 27202093, pág. 11); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de Bens (ID 27202096, pág. 07); e, sobretudo, pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2019.02.001765-QUI
(ID 27202192), que atesta a apreensão de
117,737g
(cento e dezessete gramas, setecentos e trinta e sete miligramas), da substância popularmente identificada por
“maconha”
.

A autoria, por sua vez, resta sobejamente evidenciada não apenas pela admissão parcial do réu quanto à posse da substância, como também pelas
circunstâncias objetivas
que cercaram a apreensão, tais quais: o
fracionamento da droga em 39 (trinta e nove) invólucros e 03 (três) porções maiores
; a
apreensão simultânea de balança de precisão
;
dinheiro em espécie
(R$ 940,00)
em notas fracionadas
; além de
arma de fogo com munição
, todos localizados na residência do acusado, por ocasião do
cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido.

Tais elementos, quando considerados em sua globalidade, não autorizam a invocação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, formam um
conjunto probatório robusto e convergente
, o qual não apenas autoriza, como impõe, o juízo de certeza exigido para a prolação de decreto condenatório.

A alegação de que os depoimentos policiais seriam contraditórios ou que teriam tentado coagir testemunha vizinha não encontra respaldo na prova oral produzida, tampouco evidencia qualquer desconformidade substancial capaz de infirmar a credibilidade da atuação policial.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. O policial civil
ANDRÉ ROSSI VALLADÃO
, responsável pela diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Relatou que, no interior do imóvel, foram encontrados trinta e nove invólucros e três porções maiores de “maconha”, uma balança de precisão, um revólver calibre .38 municiado, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 940,00 em notas fracionadas. Afirmou ainda que a ação policial foi precedida de investigação formal e que não houve qualquer irregularidade ou abuso na diligência.

A defesa apresentou como testemunha
ROSILENE BARBOSA TAVARES
, vizinha do réu, que declarou nunca ter observado movimentações suspeitas na residência durante os anos em que conviveram como vizinhos. Acrescentou que os policiais teriam solicitado que ela e seus familiares assinassem documentos não identificados, o que recusaram, e mencionou que os agentes ameaçaram fotografar sua casa e levar as imagens ao fórum. Embora a defesa tenha atribuído a esse episódio indícios de coação ou irregularidade na atuação policial, a testemunha não apresentou elementos concretos que invalidassem o procedimento da busca.

Em seu interrogatório, o réu
ANTONIO GILSON DA SILVA PORTELA

confirmou ser o responsável pela droga encontrada, mas negou sua destinação comercial, sustentando que se tratava de uso próprio e terapêutico, em razão de lesões decorrentes de um assalto
. Alegou que parte da substância era misturada com álcool para uso tópico, e o restante era consumido com moderação. No que concerne à balança de precisão, atribuiu sua propriedade à esposa, que a utilizaria para pesar cosméticos em seu salão de beleza, e afirmou que o dinheiro encontrado pertencia a ela, acumulado ao longo da semana.
Admitiu ainda ser o proprietário da arma de fogo localizada, mas afirmou mantê-la guardada e sem uso, sem apresentar explicações quanto à supressão da numeração do revólver.

Com efeito,
a palavra de agentes estatais, prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, possui elevado valor probante
, podendo fundamentar a condenação penal.

Relativamente ao delito descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não subsiste a alegação defensiva de ausência de prova segura quanto à autoria. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto e Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 27202093, pág. 09) e, sobretudo, pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo

n.º 2019.02.001765-QUI
(ID 27202192), que atestou tratar-se de revólver calibre .38, marca Taurus, em perfeitas condições de funcionamento e com numeração de série propositalmente raspada por ação mecânica intencional.

A autoria, por sua vez, emerge de modo incontestável da
confissão judicial do próprio acusado
, que admitiu a posse do armamento em sua residência, ainda que tenha procurado minimizar sua responsabilidade ao afirmar que a arma
permanecia guardada e sem utilização
. Ocorre que, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, a simples posse de arma de fogo com numeração suprimida já consuma a infração penal, independentemente da destinação que se pretendia dar ao artefato. A voluntariedade em manter a arma sob sua guarda basta para a subsunção típica.

Não se está diante de conjecturas ou ilações, mas de dados objetivos e tecnicamente aferidos: a arma apreendida possui plena potencialidade lesiva e apresenta supressão intencional do número de série, circunstância que agrava sua gravidade social, pois dificulta a rastreabilidade do armamento e, por consequência, fomenta sua utilização em práticas delitivas mais graves.

O exame pericial, documento técnico idôneo e dotado de fé pública, aliou-se à confissão do réu e ao flagrante da posse do objeto ilícito, formando um
conjunto probatório harmônico, seguro e suficiente
para a condenação.

Pende consignar que, no caso em análise, não se aplica a orientação firmada no
Tema 1.259 do Superior Tribunal de Justiça
, que trata da incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 quando a arma de fogo é utilizada com nexo finalístico para assegurar a atividade de tráfico, hipótese em que o delito do Estatuto do Desarmamento é absorvido. Aqui, a arma de fogo calibre .38, com numeração suprimida, foi apreendida em situação de posse autônoma, guardada no interior da residência do réu, sem que houvesse prova de ter sido empregada como instrumento para a mercancia da droga. Não se trata, portanto, de arma funcionalmente vinculada ao tráfico, mas sim de objeto ilícito cuja posse caracteriza, por si só, crime independente, razão pela qual correta a configuração do concurso material entre o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Portanto,
não se verifica nos autos qualquer dúvida razoável
que autorize o acolhimento da pretensão absolutória. A sentença está firmemente alicerçada em prova lícita, legítima e juridicamente válida, inexistindo fragilidade que comprometa sua higidez.

2. Do pleito desclassificatório:

No caso, o apelante sustenta que não há, nos autos, elementos objetivos que confirmem a mercancia da droga, destacando a ausência de lista de compradores, de mensagens em aparelhos celulares apreendidos ou de qualquer outro indício típico da traficância. Alega, ainda, ser usuário habitual, fazendo uso da substância inclusive para fins terapêuticos, em razão de sua condição de saúde debilitada, reconhecida em processo previdenciário.

Todavia, a argumentação defensiva não merece prosperar.

Dessarte, a configuração do crime de tráfico independe da apreensão de grande quantidade de droga ou da existência de anotações contábeis, mensagens eletrônicas ou outros elementos extrínsecos de mercancia, bastando a análise do conjunto probatório à luz do disposto no §2º do art. 28 da Lei de Drogas. O referido dispositivo impõe ao julgador a consideração da natureza e quantidade da substância, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta, dos antecedentes e das circunstâncias pessoais do agente.

No caso concreto, não se trata de mera apreensão de droga em pequena quantidade ou em estado que autorizasse presumir o uso próprio. Foram encontrados
105,783g de “maconha” (peso líquido)
, fracionados em
39 (trinta e nove) invólucros

e mais 03 porções maiores
, acondicionamento típico da destinação à mercancia. Além disso, foram encontradas
balança de precisão
;
R$ 940,00 em espécie, em notas fracionadas
; e
arma de fogo municiada com numeração raspada
, todos recolhidos na mesma diligência, no interior da residência do apelante. Esse conjunto fático não se coaduna com a tese de uso pessoal, ainda que se considere a condição de saúde do réu, porquanto a fragmentação da droga em múltiplas porções e a presença de instrumentos de pesagem e valores fracionados são elementos objetivos que afastam a versão de utilização exclusiva para consumo próprio. Ressalte-se, ademais, a ausência de prescrição médica ou autorização legal que justifique a utilização da maconha para fins terapêuticos.

Portanto, a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MINORANTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a minorante do tráfico. A condenação baseou-se na posse de pedras de crack, buchas de maconha e material para embalo, além de envolvimento de um adolescente na venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos elementos concretos indicou a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário.

5. A jurisprudência do STJ e do STF não permite afastar a causa de diminuição de pena com base em investigações preliminares ou processos em andamento.

6. A apreensão de 3g de crack e 1g de maconha justifica a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

IV. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

(STJ, HC n. 850.189/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

3. Da dosimetria da pena:

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de redução da pena fixada na sentença, sob alegativa de excesso na dosimetria diante da delicada condição de saúde do réu, que se encontra inválido em razão de ferimentos sofridos em assalto, bem como em razão de sua precária situação socioeconômica.

A pretensão não merece guarida.

A dosimetria restou assim estabelecida:

“1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

a) Natureza e quantidade da substância entorpecente: desfavorável ao réu,

considerando a apreensão de significativa quantidade de maconha (105,783g), fracionada em 39 invólucros e 3 porções maiores, indicando clara destinação ao comércio ilícito;

b) Culpabilidade: normal à espécie, não ultrapassando o dolo já previsto no tipo penal;

c) Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente, conforme certidão de ID 140472009;

d) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam uma avaliação negativa;

e) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos para uma análise aprofundada;

f) Motivos do crime: inerentes ao tipo penal;

g) Circunstâncias do crime: negativas, tendo em vista a apreensão de arma de fogo com numeração raspada, evidenciando maior envolvimento com o meio criminoso;

h) Consequências do crime: não há elementos que indiquem consequências extraordinárias, além daquelas inerentes ao tipo penal;

i) Comportamento da vítima: não se aplica, pois o crime é contra a saúde pública (crime vago).

Considerando
a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza/quantidade da droga e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

2ª Fase - Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. No tocante à confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), verifico que, embora o réu tenha admitido a posse das drogas durante seu interrogatório, o fez apenas parcialmente e de forma qualificada, alegando que a substância era para consumo próprio e de uso terapêutico.

Tal versão foi integralmente refutada pelo conjunto probatório, caracterizando
confissão inqualificável
como espontânea ou eficaz (Súmula 630 do STJ). Mantenho a pena intermediária em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

3ª Fase - Causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento,
quanto à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), verifico que não pode ser aplicada ao caso concreto, uma vez que,
além da quantidade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão concomitante de arma de fogo com numeração raspada evidencia dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do benefício

Torno definitiva, portanto, a pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

2. DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA

1ª Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

a) Culpabilidade: normal à espécie, não ultrapassando o dolo já previsto no tipo penal;

b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente, conforme certidão de ID 140472009;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam uma avaliação negativa;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos para uma análise aprofundada;

e) Motivos do crime: inerentes ao tipo penal;

f) Circunstâncias do crime: normais à espécie;

g) Consequências do crime: não há elementos que indiquem consequências extraordinárias, além daquelas inerentes ao tipo penal;

h) Comportamento da vítima: não se aplica, pois o crime é contra a incolumidade pública.

Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase - Causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Torno definitiva, portanto, a pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

DO CONCURSO MATERIAL

Em razão do concurso material entre os delitos (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas, totalizando
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DETRAÇÃO PENAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Deixo de realizar a detração da pena, haja vista que não interferirá no regime inicial de cumprimento (art. 387, § 2º, do CPP) e não há certidão carceraria nos autos.

Considerando a pena de reclusão que restou aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal, fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial da sanção imposta.”

A que se nota, a dosimetria da pena, tal como fixada pelo juízo
a quo
, observou rigorosamente os parâmetros do art. 59 do Código Penal e o método trifásico previsto no art. 68 do mesmo diploma.

No tocante ao
crime de tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais negativas. A primeira delas refere-se à
natureza e quantidade da droga apreendida
, consistente em mais de 105 gramas de “maconha”, distribuídas em 39 (trinta e nove) invólucros e 03 (três) porções maiores, o que demonstra a clara destinação comercial da substância. A segunda diz respeito
às circunstâncias do crime
, com base no contexto da apreensão, em que,
além da droga, foi encontrada uma arma de fogo municiada com numeração suprimida, denotando maior gravidade concreta da conduta.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas de forma neutra. Diante desse cenário, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase,
não houve reconhecimento de agravantes,
e a
confissão parcial
do réu, restrita à posse da droga para uso próprio, não foi acolhida como atenuante eficaz, à luz da
Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça
, pois se mostrou incompatível com o conjunto probatório. Assim, a pena intermediária manteve-se nos mesmos patamares.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento
, afastou-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com espeque na forma de acondicionamento da substância ilícita, e a descoberta de armamento no local. Registre-se, ainda, que, a
apreensão de

balança de precisão, e de quantia em dinheiro fracionado, evidenciam, conjuntamente, a dedicação a atividades criminosas.

Assim, a pena definitiva do crime de tráfico foi consolidada em
06 (seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, além de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

No que tange ao delito de
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
, tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal
, isto é,
03 (três) anos

de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira neutra.

Na segunda fase, embora tenha havido a admissão da posse da arma por parte do réu,
a confissão não foi apta a reduzir a sanção, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal
. Diante da inexistência de agravantes, a pena intermediária permaneceu inalterada. Por fim, na terceira fase, não foram verificadas causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da prática de delitos distintos, aplicou-se corretamente o
concurso material
, com a soma das reprimendas impostas. Assim, a pena final do apelante resultou em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 660 (seiscentos e sessenta dias-multa), no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No concernente à alegação de estado de saúde debilitado do apelante, registre-se que tais circunstâncias, conquanto possam ser relevantes para fins de execução penal, em especial na análise de benefícios como prisão domiciliar, tratamento médico e progressão de regime, não constituem parâmetro legal de modulação da pena no juízo de conhecimento, inexistindo previsão normativa que autorize a redução da sanção aplicada com fundamento em enfermidade ou incapacidade física.

De igual modo, a situação socioeconômica do réu já foi considerada pelo juízo sentenciante quando da fixação do valor do dia-multa, estabelecido em
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em consonância com sua presumida condição financeira. Não há, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade a corrigir.

No que pertine ao benefício da justiça gratuita, nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o acusado é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Acerca da
detração penal
, tal instituto, previsto no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, permite que o tempo de prisão provisória seja computado como pena já cumprida, de modo a evitar excesso de execução.

A redação conferida pela Lei n.º 12.736/2012 possibilita que a consideração do tempo de custódia cautelar ocorra desde a sentença condenatória.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição da repercussão concreta da detração no regime inicial deve ser feita preferencialmente no juízo da execução penal, quando então já estará perfeitamente delineado o
quantum
de pena efetivamente cumprido em caráter provisório, com documentação oficial atualizada e condições processuais consolidadas.

Assim:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO CUMPRIDO DE PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

3. O Tribunal de origem não realizou a detração, justificando a ausência de informações precisas sobre o tempo de prisão preventiva e a execução provisória, transferindo a análise para o Juízo da execução penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a detração do tempo de prisão provisória deve ser realizada pelo Juízo sentenciante ou se, na ausência de informações suficientes, cabe ao Juízo da execução penal realizar essa análise.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de informações suficientes sobre a custódia cautelar, a detração deve ser pleiteada perante o Juízo de Execução, conforme art. 66, III, "c", da LEP.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento consolidado de que a ausência de dados precisos sobre o tempo de prisão preventiva transfere ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar a detração.

7. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de informações suficientes sobre o tempo de prisão provisória, a detração deve ser analisada pelo Juízo da execução penal. 2. A competência para a detração é do Juízo sentenciante, mas, na falta de dados precisos, cabe ao Juízo da execução penal realizar essa análise".

(STJ, AgRg no HC n. 903.992/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)”. (grifei)

Assim, eventual reavaliação poderá ser postulada futuramente no juízo da execução, onde se permitirá aferição precisa do tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025